Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702255-85.2018.8.07.0001 proposto por HELIO SILVA BARROS (agravado/exequente), que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 124965702 dos autos de origem): (...) Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual a parte exequente (HÉLIO SILVA BARROS) formulou pedido voltado à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CEPASA – Construção, Empreendimentos e Serviços LTDA., a fim de alcançar o patrimônio do sócio JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO. Por petição de ID 97755556, manejou a parte exequente o presente incidente, ao fundamento de que, além de não haver encontrado bens da devedora passíveis de constrição, estaria configurado a confusão patrimonial, dentre outras hipóteses, em razão de a pessoa jurídica arcar com diversas despesas pessoais do referido sócio. O processamento do presente incidente foi admitido por força da decisão de ID 98599496. Devidamente citado, o sócio da pessoa jurídica executada (JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO) apresentou defesa (ID 118478505 – p. 1/10), alegando, preliminarmente, a necessidade de distribuição autônoma do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, no mérito, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida colimada, em especial a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Ao final, pugnou pela improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a produção de prova por todos os meios admissíveis em juízo. Assegurado o contraditório, a parte exequente (ID 121846471) reiterou os termos da petição inaugural do incidente. Ademais, pugnou pela aplicação de multa prevista no art. 774 do CPC, bem como pela condenação em honorários sucumbenciais. Relatado o necessário, passo a decidir. De início, pontuo que compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua pertinência ao deslinde da controvérsia, não sendo suficiente o pedido genérico de produção de provas. Preliminarmente, cabe esclarecer que, conforme jurisprudência assentada, a desconsideração da personalidade jurídica se processa no bojo do próprio feito de cumprimento de sentença, nos exatos termos do que preconiza o artigo 134 do Código de Processo Civil. Não reclama, portanto, diferentemente do alegou a parte requerida, distribuição de forma autônoma, citando-se, dentre vários outros, o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos autos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1344318, 07078982220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, pontuo que não há relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação da denominada teoria maior, como baliza necessária ao exame do presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos trilhos do artigo 50 do Código Civil. O regramento em questão assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da sociedade limitada, não apenas a prova da insolvência da empresa devedora, mas também a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e do ente jurídico personificado, enquanto que o desvio de finalidade se dá quando o exercício da personalidade jurídica se faz direcionado a um fim estranho ao objeto social descrito em seus atos constitutivos. Da análise detida dos autos, colhe-se que restou comprovada, para os rigorosos e estritos fins da lei civil de regência, a ocorrência da conjecturada confusão patrimonial. Isso porque, conforme se depreende do contrato particular de prestação de serviços de honorários advocatícios (ID 97758721), a executada (CEPASA – Construção, Empreendimento e Serviços Ltda.) contratou, em nome próprio, serviços advocatícios, para patrocinar o sócio JOÃO BATISTA FERNADES DO NASCIMENTO em diversas ações judiciais (2008.01.1.102917-8, 2011.01.1.034129-6, 2008.04452975, 2013.04.1.006476-8), nos termos da cláusula segunda, parágrafo oitavo, do referido contrato (ID 977587211 – p. 4/5). Ademais, in casu, restou demonstrado que foram esgostadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, consoante se verificam das diligências de ID 90926051 a ID 90926054. Portanto, patenteada a confusão patrimonial entre a sociedade executada e o sócio João Batista Fernandes do Nascimento, e, sendo a personalidade jurídica da devedora, no caso específico em exame, nítido obstáculo à satisfação do crédito atribuído ao exequente, mostra-se possível a constrição de bens atribuídos ao referido sócio, na esteira do entendimento pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. O pagamento de compromissos ou contas da pessoa jurídica e sua sócia, uma pela outra, denota a inexistência de separação entre o patrimônio da empresa e o das sócias ou de seus grupos familiares, em nítida confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada as sócias da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1384058, 07278343320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, comparecem demonstrados os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo para a recomposição de danos causados à parte exequente, na forma reconhecida em decreto judicial transitado em julgado, o que abre espaço para o direcionamento da execução ao patrimônio do sócio indicado pela parte credora. No que tange ao pedido da parte exequente, voltado à aplicação de multa prevista no art. 774 do CPC, inexiste, ao menos por ora, situação capaz de justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da referida multa. Deixo, portanto, de aplicar, no presente momento processual, a sanção pretendida pelo credor. Em arremate, consoante inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 136, todos, do Código de Processo Civil, destaco que não é cabível a condenação em honorários advocatícios na decisão interlocutória que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. 2. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial provido. (REsp 1845536/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020) Ante o exposto, diante da inexistência de separação entre o patrimônio da sociedade empresarial e do sócio (artigo 50, § 2o, do CC/2002), DEFIRO, na forma requerida, a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio individual do sócio JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO. Preclusa esta decisão, promova-se a atualização dos cadastros processuais, observando-se a qualificação do sócio, contra a qual passam a se dirigir os atos constritivos (JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO). Sem prejuízo, intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique as medidas constritivas que pretende promover para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa, devendo providenciar, no mesmo prazo, a juntada de demonstrativo detalhado e atualizado do débito perseguido. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32315240), o agravante defende que não estão presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que “a lei prevê expressamente a existência do DOLO na conduta da empresa para lesar credores, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo requerente.” (ID 36315240 – Pág. 10) Aduz que sua contratação pela devedora principal para prestar serviço não é motivo suficiente para deferir o incidente da personalidade jurídica. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 36315253). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. No caso, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, diante da inexistência de separação entre o patrimônio da sociedade empresarial e do sócio (artigo 50, § 2o, do CC/2002), DEFIRO, na forma requerida, a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio individual do sócio JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO. Preclusa esta decisão, promova-se a atualização dos cadastros processuais, observando-se a qualificação do sócio, contra a qual passam a se dirigir os atos constritivos (JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO). (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.